Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-79.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016365-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO - CPF: 057.889.761-03 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967. (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Na hipótese, além do Apelado ter juntado a prova da recusa do prévio requerimento na esfera administrativa, em 02/10/2018 (ID. 112679471) carimbado e assinado pela representante da Seguradora, observa-se que a Apelante ofereceu contestação de mérito (ID. 112679486), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1016365-79.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a medida liminar deferida para que a Seguradora Apelante recebesse o requerimento administrativo formulado pelo Autor/ Apelado.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Apelante alega, preliminarmente, que o pagamento da cobertura ocorre se houver apresentação de todos os documentos necessários elencados na Lei n.º 6.194/74. No entanto, aduz que o Apelado “
se restringe a apresentar documentos genéricos que não comprovam efetivamente que realmente houve a tentativa do protocolo do pedido administrativo objeto da presente
”.

Sustenta, ainda, que
“o único documento que teria o condão de comprovar as alegações dos autos seria a reclamação junto à SUSEP informando a negativa da seguradora em receber o pedido do autor, contudo, nota-se que tal reclamação foi formalizada no mesmo dia do ajuizamento da distribuição destes autos”.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112679522

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022